Tribunal: TJES
Processo: 5019982-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019982-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LIDIA ZERBONE SCHWARTZ BAHIENSE FRANCO
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019982-72.2022.8.08.0024

RECTE.: ANA LIDIA ZERBONE SCHWARTZ BAHIENSE FRANCO

RECDO.: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
CONTRATOS NÃO SUCESSIVOS E COM DIFERENÇA DE TEMPO ENTRE CADA UM.
RECURSO INOMINADO
I
M
PROVIDO.
SENTENÇA M
ANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5830723) bem como se encontra assistido de advogado desde a fase de conhecimento do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5830713), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5830712), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 22/06/2017, bem como JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.”

Trata-se de ação de cobrança de FGTS, sob argumento de que a requerente/recorrente foi admitida aos serviços da ré mediante contratação por designação temporária, realizando renovações sucessivas, razão pela qual pleiteou a nulidade dos contratos a fim de receber valores referentes ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a sucessividade dos contratos não está atrelada subjetivamente a pessoa da Recorrente e sim atrelado a continuidade de se contratar de forma temporária quando deveria ser por concurso público. Além disso, o MPCES – Ministério Público de Contas do Espírito Santo vêm se manifestando contrário a essas contratações.

O contrato por tempo determinado se baseia nos preceitos preconizados pelo art. 37, IX da CRFB/88, assim, com o espoco de atender necessidades temporárias e de interesse público, com caráter excepcional, de forma que o contrato pode ser prorrogado (sucessividade) se vislumbrado a continuidade da prestação do serviço temporário e excepcional, sendo que os contratos temporários podem ser declarados nulos quando não forem firmados em conformidade com a legislação vigente.

No caso em comento, tem-se que a recorrente laborou como agente socioeducativa nos períodos de 04/08/2014 a 22/02/2016 (prescrito); 01/02/2018 a 01/02/2020; 01/01/2021 a 10/12/2021; 10/12/2021, válido até 09/12/2022. Assim, vê-se que os contratos não são contínuos, sendo que do primeiro contrato até o segundo há um intervalo de quase dois anos e do segundo para o terceiro quase um ano,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que j
ulgou improcedentes os pedidos autorais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)